Tribunal: TJDFT
Processo: 0721295-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 13 dias-multa.
2. O apelante foi abordado por policiais militares em posse de aparelho celular com registro de roubo, sem apresentar qualquer comprovação de aquisição lícita.
3. Pedido de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para receptação culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por receptação dolosa; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
6. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, relatório final e prova oral colhida em juízo.
7. A vítima do roubo identificou o aparelho celular como sendo o subtraído, e a testemunha policial confirmou que o apelante estava em posse do bem, sem apresentar qualquer documento que comprovasse a origem lícita.
8. O apelante admitiu ter adquirido o celular em frente a uma feira pública, sem verificar a procedência, sem nota fiscal ou identificação do vendedor, o que contraria as máximas da experiência comum e não afasta o dolo, e indica ciência da origem ilícita.
9. No crime de receptação, o ônus da prova quanto à ignorância da origem ilícita recai sobre o réu, conforme art. 156 do CPP, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.
10. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de comprovação mínima, não autoriza a desclassificação para receptação culposa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A posse de bem produto de crime impõe ao réu o ônus de demonstrar a origem lícita, sob pena de configuração do dolo no delito de receptação. 2. A desclassificação para receptação culposa exige prova mínima da boa-fé, não suprida por alegações genéricas."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 180, caput, do CP
Art. 156 do CPP
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2034401, 0705833-95.2024.8.07.0017
TJDFT, Acórdão 2031294, 0722579-80.2024.8.07.0003